Tribunal: CARF
Processo: 11080.913883/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.913883/2012-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.265 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS PLANALTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O Conselheiro Paulo Mateus Ciccone acompanhou o Relator pelas
conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1402-001.262, de 10 de novembro de 2020, prolatada no julgamento
do processo 11080.913885/2012-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Per/dcomp com alegado direito creditório
proveniente de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou
por constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento
de débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Retifica a DCTF originalmente entregue, para liberar
tal indébito, contudo, posterior à ciência do despacho decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.913883/2012-35
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.913883/2012-35

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Considerando o contexto, entendeu que a DCTF retificadora não teria validade para comprovar o
seu indébito. Em relação às demais provas acostas (cópia do razão), entendeu que sua impressão
após o despacho decisório afetaria sua credibilidade. Igualmente, analisou as retenções
informadas em DIRF, não identificando com o código em questão. Enfatizou o ônus do
contribuinte de comprovar o seu direito, e dado o apresentado, não logrou comprovar.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, presta o
esclarecimento que a data de impressão do razão sempre a data da consulta, e para confirmar,
apresenta livro diário com as partes referenciadas e respectivos termos de abertura e
encerramento. Em relação à DIRF, informa que foi seu erro que não informou o beneficiário e o
valor correto retido. Traz uma conjunto de alegações inerentes à verdade material e princípio da
razoabilidade a ser aplicado ao caso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como
razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo e
atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado num
alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos,
declarado em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu pleito,
geralmente porque o valor pago já está declarado e alocado em DCTF, não estando
disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com alegações
explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do ocorrido, que
na esmagadora das vezes envolveria o diário, razão e/ou Lalur. E, muitas vezes, como é
o caso nos autos, retifica a DCTF após ciência do despacho decisório.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de inconformidade,
denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos termos
do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos
probatórios (explicitados acima) para demonstrar o alegado. No caso em discussão nos
autos, o contribuinte chegou a trazer peças do razão, contudo, rejeitados, por ter
entendido a instância a quo que foram impressos após o despacho decisório, o que lhe
retiraria a credibilidade.
Com isso, esclarecido de como demonstrar o que alega, o contribuinte traz na sua peça
recursal vários elementos contábeis e fiscais. No caso, traz cópias do razão e do diário.
Traz uma justificativa bem plausível do seu direito, bem rechaça a posição da DRJ no
que tange à negativa do seu razão.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.913883/2012-35

Este colegiado e muitas decisões tem superado a questão de preenchimento constante na
DCTF ou até erros que não mudem a natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a
comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o
contribuinte não sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem
que trazer uma demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros contábeis/fiscais,
dependendo do que queira provar.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o contribuinte, em
sede recursal, traz aos autos os elementos agora, entendo, preliminarmente, necessários
para elucidar a comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente numa
rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o
caso nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que não foi feito
em nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em
sede de recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a
este relator, principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO PARA
DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal,
e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório
pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar
exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo
desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital